Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico.
1 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
2 - Tratando-se de apenado com bom comportamento carcerário, sem histórico de outros crimes hediondos ou falta grave, as dificuldades em se implementar as sugestões do laudo de exame criminológico – quase 5 anos -, não podem ser óbice à concessão de benefícios externos.
3 - Agravo não provido.